Tribunal: TJBA
Processo: 8034464-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034464-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s): GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

AGRAVADO: LIDIANE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s):EMILLY VICTORIA MASCARENHAS DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu tutela de evidência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a imposição da multa diária foi desproporcional e desarrazoada; (ii) a decisão impugnada representa risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão de efeito suspensivo à tutela de evidência.

II. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa do risco de dano grave e da probabilidade do direito alegado, o que não se verificou no caso.

4. A medida determinada pela decisão agravada é de natureza provisória e reversível, não acarretando prejuízo imediato aos agravantes.

5. A cominação de astreintes visa assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo inaplicável a tese de enriquecimento ilícito, sobretudo diante da ausência de descumprimento da ordem.

6. O valor e o prazo fixados para cumprimento da obrigação mostram-se razoáveis, não havendo demonstração de inviabilidade ou excesso.

7. A exclusão temporária da inscrição em órgãos de proteção ao crédito não extingue a obrigação e pode ser revertida, caso julgada improcedente a demanda principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa diária por descumprimento de ordem judicial não caracteriza, por si só, risco de dano grave ou irreversível, quando a obrigação é de fácil cumprimento e a medida é reversível.
2.

A fixação de astreintes em valor proporcional ao fim colimado atende à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima sua manutenção diante da ausência de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8029280-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 13/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034464-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e outros e como Agravada
LIDIANE BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora